Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001017-71.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), ADRIANO DELMON REGO - CPF: 055.329.381-80 (REQUERENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO DA HORA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001017-71.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CP] – ALEGADA AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – PLEITO JÁ APRECIADO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS IDENTIFICADA – CONFISSÃO DO RÉU E DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA, COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA, RETRATADOS EM JUÍZO – FALTA DE PROVAS PARA EMBASAR A DENÚNCIA – ANULAÇÃO IMPOSITIVA –
REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA PARA ABSOLVER O REVISIONANDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A questão relativa à ausência de defesa técnica pela atuação da Defensoria Pública já foi debatida e rechaçada no recurso em sentido estrito, de modo que não se afigura possível nova rediscussão daquela decisão colegiada.

“No caso dos autos, afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o agravante como autor do homicídio que lhe foi imputado”
[STJ. AgRg no AREsp n. 1.957.792/MG].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001017-71.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ADRIANO DELMON REGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal aviada por ADRIANO DELMON REGO, que almeja desconstituir a sentença prolatada pelo tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste, na ação penal n. 147-49.2011.8.11.0037 [código 100627], que o condenou pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], apenando-o com 15 [quinze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que o procedimento de reconhecimento realizado na fase policial não atendeu ao regramento contido no artigo 226 do CPP e que não há provas judicializadas nos autos que o apontem como autor do crime.

Alega que a defesa técnica do requerente foi
“inexistente e deficiente”
, questionando a atuação da Defensoria Pública. Acresce que, após interpor apelação na sessão plenária, o Defensor Público desistiu do apelo, o que, no seu entender,
“ofende os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, do devido processo lega, da dignidade da pessoa humana e outros” (sic)
.

Aduz que
“a condenação em face do acusado fora mantida com base nos precedentes à época, porém, há algum tempo, já estão sendo refutadas pelos Tribunais Superiores” (sic)
, razão pela qual entende que é
“nulo o processo” (sic)
.

Verbera que a sentença padece de fundamentação, contrariando a regra insculpida no art. 93, IX, da CF/88.

Pede a
“anulação integral do processo”
a partir da denúncia, inclusive. Subsidiariamente, pleiteia a
“revogação ou efeito suspensivo do mandado de prisão” (sic) “para nova audiência de pronúncia ou apresentação do acusado para novo Plenário do Tribunal do Júri” (sic)
.

Determinado o processamento da revisional, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001017-71.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

ADRIANO DELMON REGO, vulgo CACIQUE, foi denunciado, em 28/01/2011, pelo seguinte fato típico:

No dia 01/01/2011, por volta das 12h00, na Rua da Serra, 31, Gnoato, Primavera do Leste, o denunciado matou CÍCERO DA HORA. [...] O homicídio foi praticado por motivo torpe, por vingança [...] e por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que o denunciado efetuou os disparos quando a vítima se encontrava deitada debaixo da cama, sem poder oferecer qualquer resistência
[ID. 155891182, pág. 11].

Na fase investigativa, DALILA DOS SANTOS FERREIRA, 43 [quarenta e três] anos, convivente da vítima, relatou o seguinte:

“Que a depoente não sabe ler e nem escrever e encontra-se devidamente acompanhada dos investigadores TATIANE SCHIMIDT GONÇALVES e VALDERI VIEIRA DOS SANTOS, que assinam junto ao final como testemunhas de leitura; que nesta data, por volta das 10h00, o WELITON chegou em sua residência muito alterado, promovendo xingamentos ao seu esposo, CÍCERO DA HORA, do tipo ‘pé de pano’, ‘noiado’, ‘safado’, ‘sem-vergonha’, ‘ladrão de galinha’; que a depoente esclarece que já conviveu com WELITON pelo período de um ano e atualmente convivia com CÍCERO DA HORA há cerca de um mês; que posteriormente os mesmos entraram em vias de fato e a depoente ainda viu o momento em que WELITON se apossou de um pedal de bicicleta e investiu contra CÍCERO e a partir deste instante a depoente saiu do local e, alguns minutos depois, deparou com WELITON caído próximo ao portão, e um cachorro estava lambendo seu corpo; que juntamente com CÍCERO, correndo pelo meio do mato, saíram no conjunto São José, onde ficaram escondidos em um matagal; que já estava escurecendo quando retornaram para o barraco de um conhecido de CÍCERO, pois este estava intencionado a se entregar, mas que iriam ficar neste local escondidos; que após alguns minutos, a depoente observou a aproximação de uma lanterna e via que pessoas se aproximavam do barraco; que a depoente disse a CÍCERO que se escondesse debaixo da cama e a depoente foi junto dele; que
a depoente observou que haviam entrado três pessoas, pois viu os seus pés e reconheceu a voz de CACIQUE
, pois este disse o seguinte: ‘tio, entra aqui, tá aqui debaixo da cama’ e iluminou com a lanterna; que sem falar nada,
ouviu dois estampidos que acertaram o CÍCERO
; que no momento dos primeiros tiros,
a depoente saiu debaixo da cama e implorou aos mesmos que não atirassem em sua direção;
que então confirmou a presença de CACIQUE
, que estava em companhia de um homem gordo e branco e um outro, que não chegou a visualizar direito a sua feição
; que esclarece que quem estava com a arma e efetuou os disparos era o CACIQUE; que confirma ser CACIQUE o rapaz das fotografias apresentadas nestes momento; que deseja esclarecer que teme por sua vida, pois foi a única testemunha do ocorrido; que CACIQUE é sobrinho de WELITON, o rapaz que CÍCERO havia assassinado”.

As fotografias mencionadas estão acostadas no ID. 155891183, páginas 11/12.

Diante das declarações da testemunha ocular, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ADRIANO, que foi decretada pelo juízo singular.

Preso em 04/01/2011, ADRIANO foi interrogado pela autoridade policial,
devidamente assistido pelo seu advogado
, FÁBIO ANDRÉ MOLOSSI, OAB/MT 7.592-B, quando respondeu:

“Que em data de 01/11/2011 se encontrava no barraco de CÍCERO DA HORA, sendo que este ameaçou de matar o WELITON, em razão deste ser ex-marido [da mulher] de CÍCERO; que WELITON é tio do interrogando; que posteriormente foi para sua residência e, logo depois, recebeu a notícia da morte de seu tio WELITON e se dirigiu para o local onde os fatos ocorreram; que ao ver o corpo de seu tio, verificou que o mesmo já se encontrava morto; que esclarece que tentou tirar o intento de CÍCERO DA HORA no momento em que conversaram; que ficou muito revoltado, pois achou a atitude de CÍCERO DA HORA de muita covardia;
então, de posse de uma arma tipo revólver, calibre .38, que já tinha há cerca de um mês, se dirigiu ao matagal próximo ao barraco de CÍCERO, sendo que ficou sentado do lado de fora, mas o mesmo não aparecia
; que havia um cara, de estatura baixa, de apelido PICA-PAU, na localidade e ficou conversando com o mesmo, desabafando a sua revolta e então PICA-PAU disse que havia um homem em um barraco, discriminando o local; então
o interrogando, sozinho, conseguiu uma lanterna nas proximidades e foi para o referido barraco e então havia mais um cidadão próximo ao barraco que o acompanhou e solicitou que este adentrasse o barraco; então o interrogando, do lado de fora, iluminou o local e viu CÍCERO DA HORA debaixo da cama, juntamente com DALILA; que chegou mais próximo e então visualizou bem o CÍCERO, alvejou primeiramente na região da cabeça e posteriormente disparou mais três tiros, sendo que observou que um tiro chegou a acertar a região da nádega; que saiu do local e dispensou o arma durante a fuga com a moto
; que posteriormente se dirigiu à cidade de Poxoréo para o velório de seu tio WELITON; que novamente
afirma que praticou o delito em tela sozinho, não havendo a cumplicidade de terceiros
; que deseja informar que a referida arma, utilizada no delito em tela, foi adquirida em uma ‘gambira’ realizada na região da ‘Pedrinha’, em Rondonópolis, com um cidadão que não se identificou; que ficou pelo valor de R$ 650,00; que
deseja informar que compareceu espontaneamente na data de ontem, 03/01/11, juntamente com o advogado que o acompanha, mas que fora dispensado pelo delegado, pois este, ao perguntar ao interrogando o que o mesmo iria informar, o mesmo disse que não tinha nenhuma participação no referido delito
”.

No dia 13/01/2011, JOSÉ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, vulgo PICA-PAU, 31 [trinta e um] anos de idade, prestou declarações na fase investigativa:

“Que pouco conhece CACIQUE, pois se viram algumas vezes e não é amigo dele; que conhece a vítima CÍCERO há aproximadamente um mês; que ficou na casa da vítima esse período, ou seja, neste último mês, sendo que estava lá porque não tinha lugar para pernoitar, mas, durante o dia, ficava andando pelas ruas à toa; que conhece DALILA só ‘de vista’, porque sabe que ela mora à beira da BR; que não sabe quem matou CÍCERO; que não estava no local dos fatos quando estes ocorreram; que no dia dos fatos, no início da noite, estava no local dos fatos quando estes ocorreram; que no dia dos fatos, no início da noite, estava se dirigindo para a casa de CÍCERO DA HORA, pois iria pernoitar lá; que ao se aproximar da casa dele, quando estava quase em frente, saiu um homem (alto, magro, moreno) de uma casa ali perto (a 5a casa antes de chegar à casa da vítima, exceto esta, contando no sentido Primavera do Leste/Barra do Garças) e veio falar com o depoente; que havia mais gente no loca; que o homem falou que CÍCERO estava escondido na sua casa (casa do homem magro); que não conhece o homem magro e nem sabe o apelido dele; que não sabe a razão de o tal homem ter dito que o CÍCERO estava lá; que não só o depoente ouviu, mas mais gente que estava no local também; que CACIQUE estava nas proximidades, conversando com outro homem, e acredita que ele tenha ouvido ou, pelo menos, sabido dessa informação; que após o homem magro ter dito isso, o depoente ficou ainda no local em torno de dez minutos, depois saiu do local e foi comprar pinga para tomar; que não sabe para onde foi CACIQUE; que não sabe dizer se CACIQUE tem arma de fogo; que soube da morte de CÍCERO DA HORA na mesma noite em que ele faleceu da boca do povo e falavam que tinha sido CACIQUE; que não sabe dizer se DALILA tem algum envolvimento com os fatos; que não possui passagem pela polícia”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 28/01/2011, fincada na confissão extrajudicial do requerente e nas declarações da testemunha ocular DALILA.

O laudo de necropsia apontou que CÍCERO foi alvejado por quatro projéteis e que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico, produzido por disparo de arma de fogo.

Citado, o réu informou que tinha advogado constituído. Intimado, o causídico que acompanhou o interrogatório na fase policial (sem instrumento escrito de mandato) informou que não patrocinaria a defesa de ADRIANO.

A petição foi acompanhada da notificação, devidamente recebida pelo réu [ID. 155891184, págs. 34/35].

Intimado para constituir novo patrono, o requerente informou que não dispunha de condições para tanto, razão pela qual passou a ser assistido pela Defensoria Pública que, em 24/03/2011, apresentou resposta à acusação, arrolando testemunhas.

Na primeira etapa da persecução penal, DALILA DOS SANTOS FERREIRA declarou:

“T: Tava de noite, não deu pra mim ver quem era;
eu falei que foi o ADRIANO porque o delegado me algemou e me deixou na chuva, queria que eu assinasse os dois corpos; aí veio no meu pensamento na hora e eu falei que foi ele, porque eu fiquei com medo.

Juiz: A senhora presenciou esses fatos, viu o que aconteceu?

T:
Deitada embaixo da cama, não deu pra mim ver a pessoa.

J: A senhora estava onde?

T: Tava mais o DA HORA.

J: E você não sabe dizer quem foi?

T: Não sei dizer quem foi.

J: Por qual motivo você disse ao delegado que teria sido o ADRIANO?

T: Por causa que ele me algemou, me deixou na chuva e queria que eu assinasse os dois corpos.

J: Como assim, assinasse os dois corpos?

T: Que era eu que tinha matado os dois. Aí eu fiquei com medo e falei que foi ele.

J: O ADRIANO?

T: Uhum, mas
só que eu não vi
.

J: Você sabe se o ADRIANO teve algum desentendimento com o CÍCERO alguma vez?

T: Eles era de boa [inaudível].

J: Certo, então, pelo que a senhora tem conhecimento, não tinha nenhum motivo para o ADRIANO matar o CÍCERO?

T: Se fosse ele eu falava, ‘é ele’.

J: Então quando o CÍCERO levou os disparos de arma de fogo, a senhora estava debaixo da cama, junto com ele?

T: Tava debaixo da cama, junto com ele;
só deu pra ver o foco da lanterna, não deu pra ver quem era.

J: A senhora não chegou a ser atingida?

T: Não.

J: Quantos disparos foram?

T: Eu escutei dois.

J: Conhece alguma pessoa com apelido de CACIQUE?

T: É ele, o ADRIANO.

J: A senhora disse que teria visto três pessoas entrando no local.

T: É, três pessoas.

J: A senhora disse que reconheceu a voz de CACIQUE.

T: Eu não sabia quem era não, eu menti porque eu fiquei com medo.

J: A senhora sabe que a senhora está compromissada e que mentir em juízo é crime?

T: Sim.

J: E mesmo assim a senhora afirma que não foi o ADRIANO?

T: Eu não vi, eu acusei ele porque eu fiquei com medo, nunca fiquei na cadeia.

MP: A senhora falou dois corpos, que corpos são esses?

T: É o outro que tava lá né e o CÍCERO. O delegado falou que era pra mim assinar, eu fiquei com medo e falei que era o ADRIANO.

J: Quem era o outro que estava morto?

T: O outro era parente do ADRIANO, meu ex-namorado.

J: Qual o nome dele?

T: WELITON.

MP: Ele foi assassinado no mesmo dia? O que a senhora tem conhecimento desse fato?

T: Esse eu não vi, eu cheguei o cachorro tava lambendo ele.

MP: A senhora sabe quem matou o WELITON?

T: Foi o DA HORA.

MP: A senhora sabe por que ele matou?

T: Não, eu tava lá fazendo almoço, eu só escutei o menino falando que o DA HORA era pé de pano; só que quando eu saí lá fora, já tinha acontecido.

MP: E o CÍCERO, tava onde?

T: Debaixo da cama, aloitado.

MP: Logo depois de ter matado o WELITON ele já entrou debaixo da cama?

T: Não, nós tava lá pra dentro da mata, escondido. Quando o DA HORA matou o menino eu tava lá dentro, eu não vi a hora que ele matou. O CÍCERO matou e correu, né. Aí nós voltamos e entramos num barraco que tava vazio lá;
aí eu vi a lanterna, ele foi e entrou debaixo da cama, eu fui e entrei também; foi onde que chegou os três e matou.

MP: A senhora não reconheceu nenhum deles?

T: Nenhum deles, não vi ninguém.

MP: Nem por voz?

T: Eu falei por causa que eu fiquei com medo.

MP: A senhora afirmou que temia por sua vida, pois foi a única testemunha do fato?

T: Foi, eu nunca fui em cadeia, não sei como é.

MP: Mas a senhora declarou isso?

T: Eu não me lembro, não.

MP: A senhora tem um filho chamado JOÃO PAULO?

T: Tenho, JOÃO PAULO RODRIGO DOS SANTOS.

MP: Ele encontra-se preso?

T: É, não tem vergonha.

MP: Ele está preso hoje?

T: Tá.

MP: Onde?

T: Aqui na Primavera, mesmo.

MP: A senhora recebeu alguma ameaça pra mudar o depoimento da senhora?

T: Não, senhor.

MP: Seu filho lhe fez algum pedido pra mudar o depoimento da senhora?

T: Também não.

Def. Público: A senhora tem visitado seu filho na cadeia?

T: Não.

DP: Não foi nenhuma vez visitá-lo?

T: Não.

DP: A senhora disse que ficou com medo do delegado no dia dos fatos. Quem era o delegado?

T: Aquele outro não tava aí né; eu não sei o nome dos delegados. O que tinha lá tinha viajado, era um outro.

DP: Foi o dr. MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA que ouviu a senhora. O delegado que ouviu a senhora foi o mesmo que algemou a senhora?

T: Não foi o delegado que me algemou, foi ‘as polícia’.

DP: Militar ou Civil.

T: Não sei moço, tinha um monte lá, eu não sei ler. Eu tenho um medo de polícia que o senhor nem sabe o tanto.

DP: O que eles fizeram?

T: O delegado ia toda hora lá conversar comigo, eu falava que não vi, né; não vi, não vi, não vi... aí chegou lá e molhou, sem comer, o dia todo no meio do mato, molhada... aí a chuva passou e ele falou pra eu assinar os dois corpos... aí eu falei que era ele.

DP: Teve alguém que viu a senhor lá, algemada, tomando chuva?

T: Tava de noite, né...

DP: A senhora tem algum receio do ADRIANO?

T: Não.

DP: A senhora tem medo dele matar a senhora?

T: Não tenho, não
”.

O PM VICTOR RAMOS DE CASTRO, ouvido em juízo, disse que
“
a gente tinha uma denúncia que possivelmente era o réu que tinha cometido o homicídio, mas era só uma denúncia
; a gente, fazendo rondas, avistamos ele e resolvemos abordá-lo; junto, na residência, foi encontrado droga e outras coisas;
a gente encaminhou pra delegacia e lá ele confessou que tinha cometido o homicídio
”
.

“J: Ele chegou a declarar o motivo?

T: Ele disse que foi porque o CÍCERO DA HORA tinha feito o mesmo com o primo dele.

MP: Você presenciou essa confissão?

T: Sim, ele falou pra gente.

DP: O senhor se recorda se o CÍCERO DA HORA já tinha passagens policiais?

T: Sim, o CÍCERO DA HORA, no termo popular, já era freguês da polícia, né; tinha vários delitos dele comprovados na delegacia, prisões feitas por mim mesmo, por prática de furto e agressão a pessoas que bebiam junto com ele.

MP: O senhor tem conhecimento dos fatos que envolveram a morte do WELITON?

T: Não tenho conhecimento.

MP: O senhor presenciou as declarações do ADRIANO dadas para a autoridade policial?

T: Não.”

O PM REGINALDO PEREIRA TAVARES, ao ser perguntado se tinha conhecimento dos fatos, afirmou que não se recordava deles e pediu para olhar o boletim de ocorrência, o que lhe foi franqueado pelo juízo. Após ler o registro policial, deu declarações no mesmo sentido de seu colega de guarnição, relatando que
não indagou ADRIANO sobre a autoria do crime
, porque
“ele já tinha um mandado de prisão em aberto”
.

Interrogado, ADRIANO negou a autoria do crime.

“R: Eu tenho como provar onde eu tava; a polícia queria que eu chegasse e entregasse a arma do crime só por causa do meu passado; eu achei que eles olhou pra um da família assim que já foi preso; eles pegou um tio meu, pensou que era ele, levou; depois foi atrás de mim, em casa, eu tava lá no velório; quando meu tio morreu eu desci pra Poxoréo, fiquei esperando o corpo lá.

J: Você confessou na delegacia de polícia que cometeu esse crime?

R: Não confessei na delegacia não... pra ser sincero com o senhor, eu confessei no mato; eles levou eu lá pro mato.

J: Não confessou na delegacia de polícia?

R: Não.

J: Na delegacia você estava acompanhado de advogado, quando você foi ouvido?

R: Depois que eles trouxe eu do mato o advogado tava me esperando lá, aí eu já tinha falado, né.

J: Sim, mas quando você foi ouvido na delegacia você estava acompanhado de advogado?

R: No dia eu me apresentei; o WELITON morreu dia 1o de janeiro, umas quatro horas, e o CÍCERO morreu era umas oito horas, eu acho.

J: No dia 4 de janeiro, às 15h00, tem um depoimento seu na delegacia de polícia, você foi ouvido.

R: Não, dia 4 de janeiro eu fui preso.

J: Tá, e você foi ouvido na delegacia?

R: Não, foi o dia que eles levou eu lá.

J: Essa assinatura aqui é sua? [exibe o interrogatório]

R: É minha. Fui eu que falei, mas só que eles levou eu...

J: Essa assinatura é sua?

R: É, é minha.

J: Você estava acompanhado de advogado?

R: Na hora que assinei, tava.

J: Então você afirma que não cometeu esse crime?

R: Não cometi, não.

J: Quem matou seu tio?

R: Foi o CÍCERO, todo mundo viu.

J: Você já foi preso alguma vez?

R: Fui preso e processado por tráfico.

J: Já cumpriu sua pena?

R: Eu já fui internado várias vezes, tenho problema com droga desde que era de menor.

J: Você já cumpriu sua pena?

R: Cumpri tudo no semiaberto.

J: Você chegou a confessar pra algum policial que matou o CÍCERO?

R: Sim, eles levou eu lá pro fundo da cerâmica, falou pra eu falar logo, pra não dar trabalho pra eles; eu pensei que eles ia me matar, mas não foi essa polícia aí que levou eu, foi a Civil. Eu apresentei no dia 3 e falei que não era eu, eles não quiseram ouvir meu depoimento, eles queriam que eu falasse que era eu; aí me liberou; aí arrumou um mandado e me prendeu; me levou pro mato; depois que eu vim do mato que o advogado tava lá.

J: Você não conversou com seu advogado?

R: Eu falei pra ele, mas ele falou que era pra deixar, aí eu não tive dinheiro pra pagar ele, ele desistiu do caso. A cidade é pequena, os comentários a gente conhece, né; essa DALILA, o meu tio era amasiado dela, aí ele foi preso, esse CÍCERO ficou com ele; aí meu tio saiu e ficou chateado com ele né, a briga começou por causa de ciúme dela.

DP: O advogado foi constituído por quem?

R: Por mim, porque ele já vinha acompanhando meu semiaberto, né.

DP: Considerando que o advogado acompanhou o depoimento do acusado perante a autoridade policial, você se recorda de o advogado ter explicado o teor do depoimento por ele prestado?

R: Como assim?

J: O seu advogado chegou a conversar com você sobre os fatos?

R: Ele conversou, eu falei pra ele que tinha sido na base da tortura; quando ele chegou na delegacia ele viu a viatura subindo; o delegado falou pra eles me levar pra toca do jacaré, o polícia não queria me levar, não queria me bater, né; isso, graças a Deus, ‘eles foi’ bom; o delegado ligava toda hora querendo saber se eu já tinha dado conta da arma; eles tava lá no Alvorada mais eu, mentindo para o delegado que tava no mato mais eu, só dando um tempo para o delegado; eles mandando eu falar que era eu, mas não era eu; cidade pequena, todo mundo vendo que eu tava trabalhando, tava na rua, não caí por outro delito a não ser ‘sem habilitação’ ou ‘uma trouxinha de maconha’, alguma coisa assim; nesse lugar que eu tô hoje, de novo [preso] a gente não aprende nada de bom.

DP: Está no seu depoimento que você foi na delegacia, no dia 3 de janeiro, juntamente com seu advogado, e foi dispensado. Você confirma esse fato?

R: Eu confirmo e meu advogado confirma. Eu até estranhei.

DP: Por que você não mencionou, quando você foi interrogado, que você passou por isso que você passou?

R: Porque eu tava na mão deles, o advogado vai embora e eu fico lá preso.

DP: Você conhece o PICA-PAU?

R: Amizade não, mas sabia quem era, ele já trabalhou na mesma firma que eu.”

Encerrada a primeira etapa da persecução penal, sobreveio a sentença de pronúncia, assim fundamentada:

“Decide-se.

Em análise percuciente do feito, constata-se que o acusado Anderson deve ser pronunciado, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de necropsia de p. 56-57.

A testemunha Victor Ramos relata que o acusado Adriano confessou a prática do fato na fase inquisitorial e que matou a vítima Cícero porque ele havia matado seu tio dias antes.

Em que pese a negativa do acusado Adriano em Juízo sobre a prática do fato, certo é que nesta fase não se exige certeza sobre a autoria do fato. De modo que o mero indício autoriza a pronúncia do acusado.

As qualificadoras da peça acusatória (por motivo torpe – pois a vítima matado o tio do acusado-vingança) e (da surpresa- pois o acusado estava acuado embaixo da cama) não foram afastadas satisfatoriamente durante a instrução
.

Importante considerar que, para a absolvição sumária do acusado ou a sua impronúncia necessária seria a comprovação das hipóteses de excludentes de ilicitude, porquanto a versão indicada pelo acusado e testemunhas não apontam, com uma certa margem de segurança, situações nesse sentido, máxime porque não alegado tese defensiva.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz pronuncia o acusado Adriano Delmon Rego, brasileiro, convivente, serralheiro/soldador, nascido aos 07/10/1988, em Rondonópolis/MT, filho de José de Souza Rego e Creuza Cirqueira Delmon, com fulcro assente no artigo 408, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso I e IV, ambos do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado, às partes para fins do art. 422, do CPP.

Como o acusado responde o processo em liberdade e não houve mudança fática, poderá permanecer liberto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

ADRIANO constituiu advogado para recorrer da pronúncia.

No recurso em sentido estrito manejado, alegou, em preliminar,
“nulidade decorrente da falta de defesa técnica”
, aduzindo que o Defensor Público se limitou a dizer, em suas alegações finais, que a defesa seria efetuada
“após o término dessa fase processual”
, ou seja, perante o Plenário do Júri, o que, no seu entender, caracterizaria falta de defesa técnica.

No mérito, requereu a despronúncia dele. Subsidiariamente, pleiteou a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, negou provimento ao recurso [RESE 172372/2014], em acórdão assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - 1. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - DEFENSOR QUE SE RESERVA PARA APRESENTAR TESES DEFENSIVAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NULIDADE INOCORRENTE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO - PRELIMINAR CONHECIDA COMO MATÉRIA DE MÉRITO E DESPROVIDA - 2. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA - TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - 3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Tratando-se de processo de competência do Júri em que a pronúncia tem caráter provisório, e tendo o defensor se reservado para efetuar a defesa do réu em toda a sua amplitude, por ocasião do julgamento da causa pelo Tribunal do Júri, tal circunstância, não tem o condão de ensejar a nulidade da sentença de pronúncia e, por consequência, inviabilizar o julgamento do acusado pelo Júri popular, porquanto os Tribunais Superiores já se pronunciaram que sequer a ausência de alegações finais nos procedimentos dos crimes dolosos contra a vida ensejam nulidade, a não ser que se prove a existência de prejuízo para a defesa - inteligência da Súmula 523 do STF. 2. A impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que in casu não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra a vida. 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas e, não sendo esta a hipótese dos autos, a decisão acerca das suas caracterizações deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. 4. Não provimento do recurso. [julgado em 01/07/2015].

Destaco que
a questão relativa à falta de defesa técnica foi debatida e rechaçada
,
consoante se infere do voto do Relator, acompanhado à unanimidade pela Câmara julgadora
:

“[...] Ao que se colhe, a Defensoria Pública optou por revelar e desenvolver sua tese de defesa apenas por ocasião do julgamento da causa pelo Tribunal do Júri. Tal circunstância, só por si, não tem o condão de ensejar a nulidade da sentença de pronúncia e, por consequência, inviabilizar o julgamento do acusado pelo Júri popular.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores posiciona-se neste sentido, havendo julgados que vão além e asseveram que sequer a ausência de alegações finais nos procedimentos dos crimes dolosos contra a vida ensejam nulidade, a não ser que se prove a existência de prejuízo para a defesa.

Confira-se:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS. DEFENSOR QUE SE RESERVA PARA APRESENTAR TESES DEFENSIVAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI: AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, qualquer nulidade do processo criminal por deficiência na defesa do Paciente, especialmente porque teria ela feito a opção por deixar para o momento do julgamento no Tribunal do Júri a apresentação e a discussão das teses defensivas. 2. Não se vislumbrando a existência de prova de prejuízo para o Paciente, incide, na espécie, a Súmula 523 deste Supremo Tribunal ("No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"). Precedentes. 3. Habeas corpus denegado. (HC 92207, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-131 DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-10-2007 DJ 26-10-2007). (s.d.).

Assim, normal que nos delitos de competência do Júri a defesa técnica, até mesmo por questão de estratégia jurídica, resguarde-se para exposição mais detalhada somente quando da explanação em sessão plenária.

Desse modo, desprovejo a pretensão ora analisada. [...]”

O acórdão transitou em julgado, sem interposição de recurso, em 23/07/2015
.

O advogado que havia sido constituído renunciou ao mandato e requereu a intimação do seu constituinte para constituir novo patrono, por não ter conseguido comunicar-lhe pessoalmente.

Intimado por edital, o réu quedou-se inerte, razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública.

Designada a sessão plenária, foram ouvidas duas testemunhas, comuns às partes.

O PM VICTOR RAMOS DE CASTRO relatou que se recordava parcialmente dos fatos:

“T: O fato que levou à prisão do ADRIANO era outro; ele foi por diversas vezes conduzido para a delegacia por entorpecentes, tráfico de drogas; nesse dia, a gente logrou êxito na prisão e, na condução,
ele não negou a participação no fato de ter cometido o homicídio de CÍCERO DA HORA.

MP: Então o fato que levou à prisão dele foi outro, é isso?

T: Não,
ele se envolveu nessa questão de tráfico no bairro, mas como já estava sendo procurado pelo fato do homicídio de CÍCERO DA HORA, a gente procurou atender o mais rápido possível a ocorrência do entorpecente para encontrar o mesmo e fazer a detenção dele
.

MP: O senhor falou que, quando ele foi localizado, ele confessou o homicídio de CÍCERO?

T: Sim,
ele não se negou a dizer que foi ele que cometeu o homicídio do CÍCERO DA HORA, porque já havia uma situação de rixa entre eles
, principalmente por conta dessa questão de drogas, daquele meio que eles viviam.

MP: Ele confessou voluntariamente? Não houve nenhum tipo de pressão ou agressão contra o ADRIANO?

T: Não, nenhum tipo de pressão nem de obrigação que ele confessasse
[...].

MP: O senhor sabe se tem alguma ocorrência anterior envolvendo CÍCERO com algum familiar do ADRIANO?

T: Sim,
ele comentou essa situação do familiar, que seria a rixa entre eles; tanto o CÍCERO DA HORA quanto o ADRIANO eram conhecidos da polícia e tinham o envolvimento com tudo quando é tipo de ilícito; ele comentou que tinha uma rixa com um familiar dele, e ele ‘cobrou a fita’, no linguajar deles
.

MP: ‘Cobrou a fita’ seria o que?

T: Ir lá e mostrar: ‘mexeu com minha família, mexeu comigo’.

MP: O senhor falou que tanto a vítima quanto o réu já eram envolvidos com criminalidade?

T: Sim, já eram conhecidos. O bairro onde o ADRIANO foi encontrado é uma região conhecida pelo tráfico formiguinha, o tráfico doméstico, e na região onde o CÍCERO foi encontrado morto, na região de barracos, era uma localidade de venda e uso de entorpecentes.

[...]”

TATIANE SCHIMIDT GONÇALVES, Investigadora de Polícia Civil, narrou que
não trabalhou na investigação do caso
, mas esteve no local do homicídio de WELITON para acompanhar o trabalho da perícia.

“T: No local,
as pessoas que ali circulavam falavam que sabiam quem havia cometido aquele homicídio e que o sobrinho da vítima, chamado CACIQUE, havia prometido que iria matá-lo
. Posteriormente a esse fato foi que ocorreu o homicídio do CÍCERO DA HORA, que foi apontado como autor deste primeiro homicídio, cuja vítima era o tio do CACIQUE.”

Esclareceu que não se recorda da prisão de ADRIANO, esclarecendo apenas que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

O réu foi intimado por edital e não compareceu, tendo sido decretada a sua revelia.

Os jurados condenaram ADRIANO pelo homicídio de CÍCERO DA HORA, bem como reconheceram a incidência de ambas as qualificadoras indicadas na denúncia.

O Defensor Público inicialmente recorreu da sentença, mas posteriormente desistiu do apelo, possibilitando o trânsito em julgado da condenação.

Como já mencionei, a questão relativa à ausência de defesa técnica pela atuação da Defensoria Pública já foi debatida e rechaçada no recurso em sentido estrito anteriormente manejado, de modo que não se afigura possível nova rediscussão daquela decisão colegiada, porquanto não se presta a revisão criminal para tal finalidade.

No entanto, o julgamento perante o Tribunal do Júri não foi objeto de recurso, razão pela qual se afigura viável a reanálise dele nesta revisional.

Analisando as provas colhidas na sessão plenária, observa-se que há um único depoimento, prestado pelo PM VICTOR RAMOS DE CASTRO, no sentido de que ouviu ADRIANO confessar, informalmente, ter matado CÍCERO, quando realizou sua prisão.

A Investigadora TATIANE, por sua vez, disse ter ouvido de populares que ADRIANO seria o autor, porque a vítima havia matado o tio dele.

Ocorre que
a confissão extrajudicial do revisionando foi retratada em juízo e nenhuma outra prova produzida
, uma vez que
DALILA
, a
suposta testemunha ocular
que disse, na fase investigativa, que teria reconhecido ADRIANO como o autor do homicídio,
retratou-se em juízo
, afirmando ter sido ameaçada pelo delegado de polícia a entregá-lo ou
“assumir os corpos”
, isso depois de ter sido deixada na chuva e no frio durante longo período de tempo, o que, segundo ela, aliado ao
“medo de ser presa”
, fez com que
“mentisse”
, mas que, em verdade, não conseguiu identificar nenhum dos três homens envolvidos no delito.

A prova produzida extrajudicialmente é elemento destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador da atuação do estado-juiz.

Os juízes leigos, amparados na íntima convicção, sem necessidade de externar fundamentação, condenaram ADRIANO unicamente com base nas declarações do Policial Militar que disse, em plenário, ter ouvido a confissão informal dele, que foi retratada em juízo, na primeira fase do
judicium accusationis
.

Merece destaque, ainda, o fato que ADRIANO sequer foi preso pelo homicídio, mas em razão de outras denúncias por tráfico de drogas, pois, nas palavras da testemunhal policial, ele já era
“conhecido da polícia”
e acabou confessando a morte de CÍCERO
“porque já havia denúncias que ele seria o autor”
, sem informar quais denúncias seriam essas.

Em recente julgamento, sob a Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. INADIMISSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO E NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS
. FILMAGENS. PROVA IRREPETÍVEL. FONTE DE PROVA NÃO VALORADA PROFUNDAMENTE PELO JUÍZO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS ARMAS E DE PERÍCIA BALÍSTICA. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA.
CONFISSÃO JUDICIAL RETRATADA. GRAU MÍNIMO DE AGÊNCIA EPISTÊMICA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o acusado foi pronunciado com base no depoimento extrajudicial de um correú retratado em juízo e não corroborado por outras provas no decorrer da ação penal. 2. Em relação às filmagens, verifica-se que a decisão não elenca elemento concreto que indica os indícios de autoria, na medida em que não houve um exame aprofundado da prova, a ponto de confirmar a identidade dos acusados, que, consoante os depoimentos testemunhais, estavam encapuzados, que apenas constata a imagem de um carro na área do banco, que pertencia ao corréu Paulo Rogério e, que no fim das investigações, nem foi o carro usado no delito, o que também não suportaria a pronúncia. 3. Quanto à apreensão das munições, não se observa menção de perícia balística para identificação das armas de origem e tampouco houve a apreensão do referido armamento, o que caracterizaria, inclusive, perda da chance probatória, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp 2.097.685/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 4.
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo
.
Não há como se manter uma pronúncia, decisão que encerra uma fase tão importante e determinante do procedimento do Júri, com base em uma confissão extrajudicial, considerando-a como se fosse a prova mais importante colhida. No caso, a única passível de assegurar a acusação
. 5.
No Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal
. 6.
"....caso não reste repetida no curso da ação penal, a confissão extrajudicial deve ser desprezada pelo julgador enquanto elemento desfavorável ao réu. [...]. É importante lembrar que, quando ouvido em juízo, o acusado encontra-se no exercício de um grau de agência epistêmica muito maior do que aquele presente no inquérito policial
. [...]. Evidente, pois, que a capacidade de o acusado tomar decisões livres e informadas sobre o que dizer - sua agência - é maior no processo judicial, quando comparada à pequena agência que tinha durante a investigação" (NAVARRO RIBEIRO DANTAS, Marcelo; DE LUCENA MOTTA, Thiago. Injustiça epistêmica agencial no processo penal e o problema das confissões extrajudiciais retratadas. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 9, n. 1, p. 129-166, jan./abr. 2023. https://doi.org/10.22197/rbdpp. v9i1.791). 7. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 784.734/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023].

Não desconheço que o depoimento prestado pelos agentes estatais, em regra, reveste-se da credibilidade necessária para sustentar a condenação.

Todavia, no presente caso, o relato dele se limitou a reproduzir o que teria ouvido de ADRIANO no momento de sua prisão, tratando-se mesmo de verdadeiras testemunhas indiretas, ou seja,
“aquelas que souberam dos fatos por intermédio de outra pessoa”
, que
“está narrando aquilo que lhe contou um terceiro”
[Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 797 – e-book].

Os tribunais espanhóis, pelas suas cortes superiores, têm se posicionado – em lição aplicável ao sistema brasileiro – que as testemunhas de referência não podem fornecer mais provas sobre o fato acontecido do que seriam admitidas da pessoa de quem se ouviu, pois o que sabem e conhecem são apenas as informações ouvidas dele.

A certeza de que tais declarações foram feitas pela pessoa de quem se ouviu é a única coisa que pode resultar de veracidade do que foi declarado pela testemunha de referência, havendo sempre a necessidade de ponderar e avaliar o testemunho direto para determinar o fato que se pretende apurar.

Desse modo,
exatamente porque o testemunho de referência não presenciou o fato criminoso
, sendo sua fonte de conhecimento indireto,
não pode ela, isoladamente, prestar para firmar uma sentença condenatória
, mormente como no caso dos autos, em que o réu, embora tenha confessado o crime na fase inquisitiva, retratou-se em juízo, afirmando peremptoriamente não ser o autor dos disparos que ceifaram a vida de CÍCERO.

A testemunha de referência se limita a declarar o que ouviu pela boca de outrem. Em assim sendo, há evidente e notória limitação ao contraditório e à imediação, o que debilita esse tipo de prova no aspecto da suficiência dele para autorizar a condenação do réu.

No direito americano é expressamente proibido o
hearsay
. De fato, a testemunha de referência não é testemunha do fato criminoso, mas apenas do que ouviu.

Por isso mesmo, apesar de não ser uma prova proibida em nosso sistema, ela precisa ser valorada junto a outras provas, não podendo servir como a única para fundamentar uma condenação.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em incontáveis decisões, recomenda sempre especial prudência na avaliação das testemunhas de referência como elemento probatório suficiente para fundamentar uma condenação criminal, haja vista a limitação natural de o réu exercer plenamente o contraditório, e o juiz a imediação com o meio de prova.

Desse modo,
há de se exigir, sempre e sempre, a presença de outras provas, não tendo os testemunhos de referência, isoladamente, aptidão para enervar a presunção de inocência
, que exige um
standard
de prova de altíssima probabilidade, capaz de afastar qualquer dúvida razoável a respeito da autoria do crime e da culpabilidade do réu.

No caso
sub examine
, embora o PM VICTOR tenha demonstrado segurança ao dizer que ADRIANO confessou ter efetuado o disparo que ceifou a vida de CÍCERO, não se pode ignorar que inexistem provas judicializadas que respaldem a história contada por ele, pois, repito, ADRIANO retratou-se em juízo, negando ser o autor do crime.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o art. 155 do CPP, ao impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do tribunal do júri. Além disso,
o testemunho indireto - ainda que produzido em juízo - não é suficiente para sustentar a condenação
”
[...] (STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.674/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

No contexto, e notadamente porque, em juízo, não foram produzidas provas capazes de confirmar o depoimento do policial militar que efetuou a prisão do revisionando, deve ser reconhecida a contrariedade à prova dos autos sustentada na revisional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] 4. Com efeito, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). 5. No caso dos autos, afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o agravante como autor do homicídio que lhe foi imputado. 6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. Anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Despronúncia do agravante, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP. Extensão do efeitos do provimento ao corréu (art. 580 - CPP), em razão da identidade fático-processual constatada.
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.957.792/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022].

[...] 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4.
Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime
. 5.
Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP
. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri.
[STJ, REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021].

Com estas considerações, entendo que a condenação de ADRIANO, imposta pelo júri popular da Comarca de Primavera do Leste, é contrário à prova dos autos.

Da análise dos elementos já colhidos na primeira fase, é possível verificar que as declarações extrajudiciais da testemunha DALILA também foram retratadas em juízo, de modo que os elementos de prova que embasam a denúncia – confissão extrajudicial de ADRIANO e testemunho de DALILA – não se sustentaram, razão pela qual concluo que
não há base probatória para se manter a condenação.

Diante do exposto, conheço parcialmente da revisão criminal manejada por ADRIANO DELMON REGO e, na parte conhecida, julgo-a
PROCEDENTE
para
absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023